Tribunal: STJ
Processo: 0217003-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1011455 - SP (2025/0217003-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THAMYRYS THAYNARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. RÉ FORAGIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, e manteve a
prisão cautelar da agravante acusada pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
com a qualificadora de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão cautelar da agravante é
justificada, considerando a alegação de primariedade, bons antecedentes e a condição de mãe,
frente à gravidade dos fatos e à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal, conforme autoriza o art. 312 do CPP, devido à suposta
participação da agravante em grupo criminoso armado voltado ao tráfico de drogas.
4. O não cumprimento da ordem de prisão reforça a necessidade do decreto constritivo.
5. A gravidade dos fatos em apuração e a fuga da ré justificam a manutenção da prisão cautelar,
não sendo suficiente ao caso o cumprimento de outras cautelares ou da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A manutenção da prisão cautelar é justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, frente à gravidade dos fatos e à
fuga da ré".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
Documento eletrônico VDA50183526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 894fe785-5830-4aff-bcb4-38906f2689a9

STJ, RHC 121.535/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 12.05.2020; STJ, AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 04.08.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
28/08/2025
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50183526 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:03
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 894fe785-5830-4aff-bcb4-38906f2689a9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1011455 - SP (2025/0217003-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: THAMYRYS THAYNARA DOS SANTOS
ADVOGADOS
: EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO -
SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO
PREVENTIVA. GRAVIDADE DOS FATOS. RÉ FORAGIDA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, e manteve a
prisão cautelar da agravante acusada pelos delitos de tráfico de drogas e associação ao tráfico,
com a qualificadora de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão cautelar da agravante é
justificada, considerando a alegação de primariedade, bons antecedentes e a condição de mãe,
frente à gravidade dos fatos e à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal e a
aplicação da lei penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, da instrução
criminal e da aplicação da lei penal, conforme autoriza o art. 312 do CPP, devido à suposta
participação da agravante em grupo criminoso armado voltado ao tráfico de drogas.
4. O não cumprimento da ordem de prisão reforça a necessidade do decreto constritivo.
Documento eletrônico VDA49229692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:02
Código de Controle do Documento: 4649cddc-7d7d-41be-be23-9a6235b96ef4

5. A gravidade dos fatos em apuração e a fuga da ré justificam a manutenção da prisão cautelar,
não sendo suficiente ao caso o cumprimento de outras cautelares ou da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "A manutenção da prisão cautelar é justificada pela necessidade de garantir
a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, frente à gravidade dos fatos e à
fuga da ré".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312.
STJ, RHC 121.535/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Jurisprudência relevante citada:
Turma, julgado em 12.05.2020; STJ, AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta
Turma, julgado em 04.08.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por THAMYRYS THAYNARA DOS
de decisão na qual não conheci do
.
SANTOS
habeas corpus
A defesa insiste "na situação personalíssima da agravante – que não possui qualquer
registro criminal (cf. fls. 28/30), sendo primária e de bons antecedentes, se distingue e é mais
benéfica que a de alguns corréus ora soltos; assim como não houve qualquer fato novo ou
demonstração de perigo à sociedade pela sua liberdade desde o dia
(prisão
25/10/2023
temporária); faz-se de rigor a concessão de liberdade provisória, ainda que cumulada com todas
as medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP."
Reitera que a agravante é mãe de duas crianças, o que lhe garante o recolhimento
domiciliar.
É o relatório.
VOTO
O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão impugnada,
razão pela qual mantenho-a por seus próprios fundamentos.
No caso, a prisão cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem
pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal, consoante autoriza o art. 312 do CPP,
Documento eletrônico VDA49229692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:02
Código de Controle do Documento: 4649cddc-7d7d-41be-be23-9a6235b96ef4

pois a paciente, em tese,
e voltado à prática do tráfico de drogas,
integra grupo criminoso armado
em larga escala, sendo recolhido na "biqueira", de onde ela empreendeu fuga e seria a possível
"gerente", farto material bélico e de entorpecentes.
Consta, ainda, que a paciente está em local incerto, não tendo cumprido a ordem de
prisão em seu desfavor, o que é argumento de reforço para manter o decreto constritivo, além da
destacada gravidade dos fatos em apuração.
Com efeito, evidente a necessidade de se resguardar a instrução criminal e a
aplicação da lei penal, diante da ausência proposital da ré. No mesmo sentido: RHC 121.535/SC,
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
12/5/2020
; AgRg no HC 581.871/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
25/5/2020
julgado em
, DJe
).
4/8/2020
13/8/2020
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA49229692 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 05/08/2025 14:11:02
Código de Controle do Documento: 4649cddc-7d7d-41be-be23-9a6235b96ef4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.011.455 / SP
Número Registro: 2025/0217003-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15149560720238260562 20179623120258260000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EUGÊNIO CARLO BALLIANO MALAVASI
ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: THAMYRYS THAYNARA DOS SANTOS
CORRÉU
: LEONARDO SOARES PORTELA SANTOS
CORRÉU
: GABRIEL FELIPE TOMAZINI ARAUJO
CORRÉU
: MARLON JOSE RODRIGUES DA CONCEICAO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : THAMYRYS THAYNARA DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA50167014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:44
Código de Controle do Documento: 45869b2d-4740-4761-a6f8-88bc0b3d1e0c

ADVOGADOS : EUGENIO CARLO BALLIANO MALAVASI - SP127964
BRUNO ZANESCO MARINETTI KNIELING GALHARDO - SP357110
ALAN ROCHA HOLANDA - SP358866
LUCAS GABRIEL RUIVO FERREIRA - SP527981
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:27:44
Código de Controle do Documento: 45869b2d-4740-4761-a6f8-88bc0b3d1e0c